Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA VERSUS JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. ART. 286, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO IDENTIFICADO. PREVENÇÃO. AUSENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, após declínio da competência pelo Juízo da 22a Vara de Família de Brasília.
2. A controvérsia do presente conflito está centrada na análise de eventual prevenção, e consequente distribuição por dependência, em relação a demanda de origem, na qual instaurado o presente conflito, e processo anterior extinto sem resolução de mérito, a fim de identificar o juízo competente para jugar o processo.
3. Segundo o Art. 286, II, do CPC, a distribuição por dependência da ação ocorrerá quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
4. No caso, enquanto na demanda anterior, já extinta e que tramitou perante a 18o Vara Cível de Brasília, a autora pediu a revisão do contrato locatício visando a “redução da locação para o valor mensal de R$ 441.667,00, retroativos a julho de 2019”. 4.1. Na demanda atual, originalmente distribuída para a 22a Vara Cível de Brasília, objeto de conflito, a ação revisional de aluguel tem por pressuposto a “substituição do índice IGPM previsto no contrato pelo IPCA, relativo a período de vigência a contar de 01.07.2021 a 30.06.2022”.
5. Nesse descortino, muito embora em ambas as ações a pretensão da autora esteja centrada na revisão do mesmo contrato de aluguel, os fatos, a causa de pedir e os fundamentos do pedido são distintos, de modo que não há reiteração de pedido formulado em processo anterior, extinto sem resolução de mérito, a indicar prevenção e distribuição por dependência (Art. 286, II, do CPC). 5.1. Desta feita, o presente caso é de distribuição aleatória, desvinculada de prevenção, motivo pelo qual a competência para conhecer e processar a demanda é do juízo em que fora inicialmente distribuída a demanda, conforme regra estabelecida nos Arts. 43 e 312 do CPC, os quais visam preservar a prorrogação da competência da ação para o momento do registro ou distribuição da petição inicial.
6. Dentro deste contexto, inexistindo fundamento a justificar a redistribuição da demanda ao Juízo Suscitante, da 18a Vara Cível de Brasília, o feito deve ser processado e julgar pelo Juízo Suscitado, da 22a Vara Cível de Brasília, na forma como inicialmente distribuído pela parte. 6.1. Precedente: “As situações de distribuição por dependência se encontram previstas no artigo 286 do Código de Processo Civil. Ausente quaisquer das hipóteses ali descritas, a reunião não se justifica, mormente quando de todo diversas as causas de pedir e os pedidos das ações em conflito e inexistente prejudicialidade.” (07131264620198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 19/9/2019.)
7. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 22a Vara de Cível de Brasília (Suscitado).